Tribunal: TJDFT
Processo: 0728035-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0728035-54.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA Agravada: I. C. C. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra a r. decisão (ID 154025753 dos autos de referência) proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c com tutela de urgência (no 0702136-12.2023.8.07.0014) ajuizada pela menor, I. C. C., representada pela genitora thaiz da Silva Camilo, em desfavor do plano de saúde agravante, deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para obrigar à ré/agravante a autorizar, custear e fornecer terapia "TheraSuit", a ser cumprida em rede credenciada, no prazo de dez dias corridos, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões recursais (ID 48930627), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) dada a resolução normativa ANS no 539, de 23/06/22, o método therasuit não foi incluído no rol de procedimentos com cobertura obrigatória; (ii) como a terapia therasuit utiliza exoesqueleto, ou seja, órtese não implantada cirurgicamente, deve ser considerada excluída da cobertura obrigatória, conforme art. 10, VII, da Lei 9.56/98; (iii) entendimento contrário geraria insegurança jurídica, pois trataria o rol como mera formalidade, podendo ser superado pela prescrição de qualquer profissional médico, desde que laudo simples aponte qualquer medicamento como sendo essencial ao tratamento de qualquer doença, com pedido ao Poder Judiciário de custeio integral de qualquer tratamento pelas empresas privadas; (iv) considerando que o cálculo da mensalidade do plano atende a apuração técnica e científica, por meio de cálculos atuariais, a sua modificação poderá acarretar desequilíbrio entre o risco assumido pela operadora do plano de assistência médica e hospitalar e a contrapartida econômica exigida do seu associado; (v) cabe ao profissional credenciado de cada especialidade a indicação da necessidade de atendimento do paciente, não sendo esses métodos de escolha de um profissional específico e particular; (vi) a decisão proferida pelo d. juízo viola a razoabilidade e a proporcionalidade, pois a multa diária em caso de descumprimento se mostra excessiva, caracterizando enriquecimento sem causa que contraria entendimento jurisprudencial não só do STJ, mas de outros tribunais estaduais. Com tais argumentos, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão que concedeu a tutela antecipada para autorização do procedimento pretendido, especialmente terapia método therasuit, dada a ausência de cobertura obrigatória pela Resolução Normativa n° 465/21, 539/22 e seus anexos da agência nacional de saúde suplementar, bem como a exclusão de toda e qualquer multa arbitrada, ante a desproporcionalidade da medida adotada. Subsidiariamente, caso mantida a decisão, a tutela deve ser modificada para que a parte agravada seja atendida dentro da rede credenciada disponível, reduzindo-se o valor da multa diária fixada em R$ 1.000,00. Recolhido o preparo (ID’s 48965568 e 48965569). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Da análise dos autos de origem, observa-se que o d. Juízo a quo deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte agravada sob os seguintes argumentos (ID 154025753 dos autos de referência): (...) I. C. C., neste ato representada por sua genitora THAIZ DA SILVA CAMILO, exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e indenização por danos morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência consistente em compelir a ré "a autorizar e custear o tratamento com uso do método TheraSuit, com acompanhamento de profissionais espacializados, com terapia ocupacional no mínimo de duas sessões semanais com profissionais habilitados a aplicação da técnica Bobath e que sejam qualificados para o atendimento neuropediátrico de crianças com necessidades especiais, com fonoaudiologia no mínimo de duas sessões semanais, com profissional especializado em atendimento neuropediátrico e fisioterapia, com no mínimo de duas sessões semanais, com profissional especializado em atendimento neuropediátrico. nos exatos termos solicitados pela neurologista infantil e pela fisioterapeuta que acompanham a autora, Dra. Ellen de Souza Siqueira (CRMDF 18099) e Dra. Marina Costa Machado Cirqueira (CREFITO 11/214913-F), respectivamente, em clínica da rede credenciada ao plano de saúde réu – a ser escolhida pela autora a partir das indicações feitas pela Ré – ou, não havendo clínica habilitada na rede credenciada, em qualquer clínica desta capital federal com habilitação para o tratamento, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (...)" (vide emenda do ID: 153231374, pp. 20-21, item "V", subitem "b"). Em síntese, a parte autora narra figurar como beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude moléstia que a acomete ("paralisia cerebral, com lesão cerebral crônica, dilatação ventricular e gliose cerebral"), foi-lhe prescrita terapêutica por especialista, com recusa expressa da ré, sob a justificativa de ausência no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS), motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 152606396 a ID: 152606416. Após intimação do Juízo (ID: 152691823), a autora promoveu a emenda de ID: 153231373 a ID: 153231375. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, acolho a emenda substitutiva de ID: 153231374, tomando-a por petição inicial, a qual se encontra formalmente apta. Por isso, recebo-a. Lado outro, em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, cuja concessão pode ser objeto de ulterior reapreciação. Anote-se. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 152606407), (ii) o relatório por especialista médico contendo a prescrição das terapêuticas (ID: 153231375) e (iii) prova da negativa da ré (ID: 152606413). O perigo de dano está expresso no relatório médico, dada a indicação da terapêutica "TheraSuit de forma mais urgente possível". Ressalto, ainda, em análise superficial, que "na hipótese em que não for possível a utilização da rede credenciada do plano de saúde por inexistência de estabelecimento credenciado no local abrangido pelo plano, o segurado tem direito ao reembolso integral em casos de urgência ou emergência" (Acórdão 1259403, 07215247620198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não obstante isso, cumpre destacar "o assente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de constituir prática abusiva do plano de saúde estabelecer o tipo de procedimento, tratamento e medicamento prescrito ao paciente. A propósito, “está consolidado nesta Corte o entendimento segundo o qual é abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. Precedentes. (...)" (AgRg no AREsp 190.576/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12/03/2013) Nesse sentido, confira-se a posição adotada pelo e. TJDFT em caso parelho: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TETRAPARESIA ESPÁSTICA. TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL. CANABIDIOL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RISCO DE DANO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. 1. Deve ser concedida tutela de urgência para autorização e custeio de tratamento multiprofissional e medicamentoso à agravante, diagnosticada com tetraparesia espástica, na hipótese em que o relatório médico atesta a eficácia do tratamento prescrito e a urgência decorrente do seu estado de saúde (no caso, terapia fisioterápica pelo método Pediasuit e Therasuit, inclusive órtese de pé e mão e parapodium, além de fisioterapia e terapia ocupacional na modalidade BOBATH e RTA, fonoaudiologia especializada em disfagia, aparelho BEMER, modelo PRO SET e tratamento medicamentoso com canabidiol). 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1649223, 07109525920228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, entendo que a tutela deve ter seus efeitos modulados, à míngua de recusa expressa da ré quanto às demais terapias elencadas no relatório (terapia ocupacional, fonoaudiologia e fisioterapia), à míngua de sua inclusão na recusa ofertada, conforme se vê do documento encartado no ID: 152606413. Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro parcialmente a tutela provisória de urgência para cominar à ré UNIMED-RIO obrigação de fazer consistente em autorizar, custear e fornecer a terapia "TheraSuit", conforme prescrito em relatório médico (ID: 153231375), a ser cumprida em rede credenciada; na hipótese de inexistência da prestação do serviço mencionado, autorizo, desde já, o custeio em clínica particular. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de dez dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se para cumprimento, preferencialmente por meio eletrônico, se possível. Caso contrário, cumpra-se por mandado urgente em caráter de plantão. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação nos endereços indicados nos autos, proceda-se automaticamente à pesquisa de endereços da parte citanda/intimanda nos sistemas atualmente disponibilizados a este Juízo, expedindo-se ou desentranhando-se o competente mandado para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; porém, se exauridas todas as diligências sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de vinte (20) dias, uma vez que assim estarão presentes os requisitos legais (art. 257, inciso I, do CPC/2015), quando será dado curador especial ao ausente, por meio da r. Defensoria Pública. Intime-se, máxime, o Ministério Público (art. 178, inciso II, do CPC/2015) (...) Na hipótese dos autos, a pretensão liminar atende aos aludidos pressupostos. Apesar da recomendação médica para tratamento da menor, uma criança de 8 anos, portadora de paralisia cerebral, constata-se que o procedimento indicado - método TheraSuit – se trata, na verdade, de órtese dinâmica utilizada com objetivo de desenvolver movimentos corporais, potencializando coordenação e equilíbrio, a fim de alcançar padrão postural próximo do normal, todavia, tal método não está relacionado a procedimento cirúrgico. Assim, embora a relação jurídica existente entre as partes esteja submetida às normas do Código de Direito do Consumidor, devem ser observadas também as disposições da Lei no 9.656/98, que trata dos planos e seguros privados de assistência à saúde, além da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, que atualiza o rol de procedimentos passíveis de cobertura assistencial obrigatória por parte dos planos de saúde. Desse modo, o artigo 10, inciso VII, da Lei no 9656/98, exclui das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de planos de saúde, o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; Além disso, em seu art. 17, parágrafo único, a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS também prevê a exclusão de cobertura do plano de saúde para o fornecimento de próteses e órteses: Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: (...) II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim, ou seja, aqueles que não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita; (...) VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; Desse modo, diante de permissivo legal dispondo sobre a exclusão na obrigação do plano de saúde de fornecimento de órtese não ligada a ato cirúrgico, constata-se que a recusa de cobertura por parte da operadora não pode ser considerada ilícita ou abusiva. A propósito, a jurisprudência desta Corte de Justiça vem se posicionando pela ausência de ilicitude na negativa de cobertura da operadora do plano de saúde quanto ao fornecimento do método therasuit. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DA RÉ. CONHECIDO EM PARTE. PLANO SAÚDE. COBERTURA. MÉTODO THERASUIT. ÓRTESE. EXCLUSÃO. HIDROTERAPIA. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. AFASTADO. INADIMPLEMENTO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido de limitação de sessões em relação à fisioterapia requerida não fora realizado na instância de origem, não podendo ser analisado no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Apelo parcialmente conhecido. 2. O método Therasuit consiste em uma órtese dinâmica ajustada conforme as necessidades do paciente. Apesar do relatório médico indicar a necessidade, o artigo 10, VII da Lei no 9.656/98 prevê a possibilidade de exclusão contratual de órtese não cirúrgica. Assim, considerando que o contrato estabelece expressamente tal exclusão, legítima a negativa de cobertura do plano de saúde. 3. Não existem nos autos comprovação sobre a necessidade do tratamento de hidroterapia requerido, assim, ausente a necessidade e a previsão contratual, deve ser afastada a obrigação de cobertura. 4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 4.1. No caso, a recusa foi fundada no contrato, a que foi dado interpretação diversa, causou apenas aborrecimentos ao autor, impossibilitando o reconhecimento de abalo moral que alega ter sofrido. 5. Preliminar de inovação recursal. Recurso da ré conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Apelo do autor conhecido e não provido. (Acórdão 1318395, 07074594220208070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SEGURADA ACOMETIDA DE SÍNDROME DE PITT-HOPKINS. TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. FISIOTERAPIA INTENSIVA COM MÉTODO THERASUIT. RECUSA DA OPERADORA. NATUREZA EXPERIMENTAL. COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. EXCLUSÃO EXPRESSA (LEI No 9.656/1998, 10, I; RN ANS No 465/21, ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, I, "B"). COBERTURA EXCLUÍDA SEGUNDO AS AUTORIZAÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. IMPOSIÇÃO À OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. ÓRTESE NÃO VINCULADA A ATO CIRÚRGICO. PREVISÃO CONTRATUAL. EXCLUSÃO DA COBERTURA. NECESSIDADE DE ATENTAR-SE AO OBJETO CONTRATADO. EXCLUSÃO NORMATIVA. LEI N° 9.656/1988, ARTIGO 10, INCISO VII. CUSTEIO DE ÓRTESE. LIMITAÇÃO. VINCULAÇÃO AO ATO CIRÚRGICO. HIPÓTESE FÁTICA DIVERSA. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. ROL ESTABELECIDO PELO ÓRGÃO SETORIAL (RN/ANS 338/13, 428/ANS/2017 e 465/ANS/2021). TRATAMENTO. COBERTURA. NEGAÇÃO PELA OPERADORA. LEGALIDADE. TAXATIVIDADE DO ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS EDITADO PELA ANS (REsp 1.733.013/PR; EREsp 1.886.929 e 1.889.704). EXCEÇÕES AUSENTES. RECUSA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO LEGALMENTE ASSEGURADO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO. RESOLUÇÃO INTEGRAL DA DEMANDA SEGUNDO OS DISPOSITIVOS APLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO REJEITADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e a contratante como destinatária final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47). 2. Encerrando o tratamento prescrito, denominado "Therasuit", terapia experimental ainda não ratificada pelo órgão setorial competente - ANS - nem reconhecida sequer pelo Conselho Federal de Medicina- CFM, inviável que, ignorando-se a exclusão contratualmente contemplada em conformidade com a Lei dos Planos de Saúde - Lei no 9.656/98, art. 10, I -, a operadora seja obrigada a fomentá-lo e custeá-lo à margem do contratado em conformidade com o legalmente autorizado, inclusive porque inviável que, à guisa de se privilegiar o objeto do contratado, seja criada obrigação desguarnecida de lastro material. 3. A Lei n° 9.656/1988, em seu artigo 10, inciso VII, e § 1o, ao enunciar o chamado plano-referência de assistência à saúde, estabelecera ser mandatório apenas o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios quando estritamente ligados ao ato cirúrgico, circunstância em que a cobertura deverá observar as normas regulamentares pertinentes (RN n° 465/2021/ANS e Parecer Técnico no 24/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021), ressalvada a possibilidade de extensão do espectro de cobertura pela via negocial, em atenção à liberdade contratual, que permite a aludida ampliação do rol mínimo de eventos já reputados por sujeitados a cobertura obrigatória. 4. A Corte Superior de Justiça, em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara tese vinculante no sentido de que o rol de coberturas mínimas editado pela Agência Nacional de Saúde - ANS é, em regra, taxativo, contemplando exceções que, casuisticamente, podem levar à desconsideração da taxatividade e da ausência de previsão contratual para cobertura do tratamento demandado, e, assim, não se enquadrando a situação concreta nas exceções, pois não evidenciado que o tratamento prescrito é o único apropriado e eficaz para cura da enfermidade que aflige o beneficiário do plano de saúde nem que os demais oferecidos ordinariamente e cobertos são ineficazes, inviável que sejam desconsideradas a taxatividade das coberturas pontuadas pelo órgão setorial e as coberturas contratadas (STJ, EREsp 1.886.929 e 1.889.704). 5. Apurado que a operadora atuara no exercício regular do direito que a assiste de apreender a efetiva cobertura do tratamento demandado como pressuposto para seu custeio, negando cobertura a tratamento de natureza experimental, não afetando a destinação do contrato nem submetendo o beneficiário a quaisquer constrangimentos, a negativa é impassível de ser traduzida como abuso de direito e ato ilícito, obstando que seja interpretada como fato apto a afetar a incolumidade dos atributos da personalidade do beneficiário (CC, arts. 188, I, e 927). 6. Encerrando a negativa de cobertura exercício regular do direito que assiste à operadora de não cobrir tratamento de natureza experimental, a gênese da responsabilidade civil se esvanece, pois plasmada na subsistência de ato injurídico que afetara a incolumidade do afetado, deixando carente de lastro subjacente a pretensão indenizatória que formulara o beneficiário do plano de saúde com estofo na subsistência de negativa de cobertura ilegítima ou ilegal (CC, arts. 186, e 188, I). 7. Elucidada a lide pelo órgão judicante mediante enquadramento da controvérsia e dos fatos aos dispositivos legais que lhes confere regulação, carece de lastro material pretensão direcionada a que o Juízo enfrente à exaustão toda e qualquer tese suscitada ou dispositivo legal aventado pelo recorrente, pois o que deve sobressair é a efetiva resolução da questão submetida a julgamento, ainda que a parte discorde dos fundamentos em relação aos quais a decisão colegiada se estribara, não se obstaculizando, com isso, o eventual acesso às instâncias superiores, em caso de eventual irresignação com o que restada decidido. 8. O provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Inversão e majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados. Unânime. (Acórdão 1439257, 07305364620218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Registra-se que o método Therasuit ainda é tratado como experimental, não ratificado por órgão competente da ANS, tampouco reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina- CFM, o qual consignou, no Parecer CFM 14/2018, que o referido procedimento não é padronizado no SUS por inexistir evidências científicas de sua efetividade terapêutica. Além disso, a Nota Técnica 9.666, elaborada pelo NATJUS Nacional, em 07/08/2020, disponível no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), indica não haver estudos aprofundados e elementos técnicos para sustentar o tratamento disponibilizado (método Therasuit). Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. MÉTODO DE THERASUIT. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COBERTURA. ROL DA ANS. LEI No 14.454/22. ART. 10, §3o, I, DA LEI No 9.656/1998. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO. 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados pela autora. 1.1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Precedentes. 3. A relação jurídica existente entre as partes se encontra submetida às normas do Código de Direito do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. É necessária a observância também aos ditames da Lei n. 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pelas Resoluções Normativas 424/2017 e 465/2021 da ANS, que, respectivamente, dispõem sobre critérios para a realização de junta médica ou odontológica e atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, estabelecendo a cobertura assistencial obrigatória. 3.2. A Lei n. 14.454/22, que alterou a Lei no 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, passou a contar com o § 13, inciso I, que exige a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. 4. O rol de procedimentos estabelecidos pela ANS ostenta natureza taxativa mitigada, de modo que a recusa de cobertura de exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde (ANS) somente é possível quando atendidos critérios legais estabelecidos. 5. O tratamento de Therasuit consiste em terapia experimental ainda não ratificada pelo órgão setorial competente - ANS - tampouco reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina- CFM, que definiu, no Parecer CFM 14/2018, o caráter experimental da terapia. 5.1. A Nota Técnica 9.666, elaborada pelo NATJUS NACIONAL, em 7/8/2020, disponível no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aponta não haver estudos aprofundados e elementos técnicos para sustentar a indicação do tratamento fisioterápico pelo método Therasuit. 5.2. O Enunciado de Saúde Suplementar n. 26 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ dispõe que (É) lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 6. Não obstante o grave estado de saúde do menor, a inexistência de comprovação da eficácia da terapia prescrita, não obriga a cobertura do tratamento pela operadora de planos de assistência à saúde, em conformidade com o §13, inciso I, do artigo 10 da Lei no 9.656/1998. 6.1. Não estando evidenciada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante na inicial da demanda de origem, uma vez que o tratamento fisioterápico pelo método Therasuit é experimental, aliado ao fato de que o fornecimento da órtese necessária ao tratamento não está albergado pelas normas de regência, não merece reparo a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela judicial. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo de Interno prejudicado. (Acórdão 1701049, 07393528320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Assim, constata-se a presença dos requisitos autorizadores para atribuição de efeito suspensivo à decisão combatida, o que, ao reverso, não impedirá que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo probatório, conforme revelado no caso. Diante do exposto, DEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que obrigou à ré/agravante a autorizar, custear e fornecer a terapia "TheraSuit", no prazo de dez dias corridos, sob pena da aplicação de multa. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.